Tribunal: TJDFT
Processo: 0726537-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0726537-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, oriunda do processo no 0702195-95.2017.8.07.0018, que acolheu em parte a impugnação, consignando que os juros devem incidir a partir da citação na demanda coletiva, ou seja, a partir de 20/03/2017. O agravante sustenta, em apertada síntese, a existência de prejudicialidade externa, diante da ação rescisória em trâmite, a qual visa desconstituir o título executivo judicial. Alega que a obrigação é inexigível, com fundamento na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 864, segundo a qual a validade de reajustes pressupõe dotação orçamentária e previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Aponta, ainda, excesso de execução, decorrente da aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado, o que configuraria anatocismo. Afirma que não há valores incontroversos, razão pela qual seria inviável a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV). Diante disso, requer, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender o cumprimento de sentença até o julgamento da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, bem como impedir a liberação de valores supostamente controvertidos. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do procedimento recursal, a atuação do Relator deve se restringir à análise dos pressupostos específicos para o deferimento do efeito suspensivo, quais sejam: (a) a relevância da argumentação recursal e (b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Não se trata, neste momento, de apreciar o mérito do recurso – isto é, de avaliar o acerto ou desacerto da decisão agravada – tampouco o mérito da causa subjacente. No que se refere ao periculum in mora, observa-se que o agravante não delineou qualquer fato objetivo apto a demonstrar, de forma concreta, risco iminente ou dano irreparável que justificasse a concessão de provimento jurisdicional de urgência. Ressalte-se que não é atribuição do julgador presumir prejuízos não explicitados, incumbindo à parte interessada o ônus de demonstrar, de maneira clara e fundamentada, a urgência da medida pleiteada, o que, no caso, não ocorreu. Ademais, a decisão agravada não determinou a imediata expedição de requisição de pagamento, tampouco autorizou o levantamento de valores sem a devida observância dos trâmites legais. Ao contrário, condicionou expressamente a liberação de valores à manifestação prévia da Contadoria Judicial e à oitiva das partes, assegurando, assim, o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Confira-se: “(...)Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE A IMPUGNAÇÃO. Honorários a que alude a Súmula 345 do Eg. STJ foram fixados em decisão de ID 223874726. Condeno a parte credora no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor do excesso executivo a ser apurado, nos termos do art. 85, §§2o e 3o, inciso I, do CPC. Preclusa a presente Decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para feitura dos cálculos de acordo com a metodologia consignada acima e adequação à Portaria GPR n. 7/2019. Vindo a manifestação da Contadoria, abra-se vista às partes, no prazo de 5 (cinco) dias, devendo ser contabilizado em dobro (10 dias) para o Distrito Federal. Decorrido in albis, EXPEÇAM-SE requisitórios, observando-se: a) Quanto ao crédito principal, há que se fazer o destaque dos honorários contratuais; b) Há que se somar ao crédito principal o desembolso das custas iniciais, nos termos do art. 4o, parágrafo único da Lei n. 9.289/96; c) No caso de RPV, a regra de pagamento é aquela disposta no art. 535, § 3o, II do CPC. Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido a respeito dessa requisição, tornem os autos conclusos para extinção e consequente determinação de expedição de ofício de transferência de valores em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD” Por fim, o simples prosseguimento do cumprimento de sentença, por si só, não configura risco iminente de dano irreparável, especialmente quando o próprio agravante apresentou cálculos com valores que entende como devidos, o que afasta a alegação de inexistência de valores incontroversos. Logo, sendo necessária a presença concomitante de ambos os requisitos, e estando ausente a urgência, resta prejudicada a análise quanto à relevância da argumentação recursal. Desse modo, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 03 de julho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator